Tribunal: TJPA
Processo: 0808231-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808231-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808231-16.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

PACIENTE:
MARCOS DOS SANTOS MORAES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA.

Processo originário nº
0003774-49.2016.8.14.0022.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

QUESTÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA PROVAS AUTORIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MATERIAS NÃO CONHECIDAS.

MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de ausência de provas da autoria e, suspensão da ação penal, alegadas pela defesa do paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório inviável na estreita via do
mandamus.

2. No mérito da Ação, não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do paciente.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a Ação e negar-lhe a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado por advogado
,
em favor de
MARCOS DOS SANTOS MORAES
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 142124092), que se trata de Ação Penal de competência do Tribunal do Júri, em que se apura a suposta prática do crime de Homicídio Qualificado contra a vítima Pedro Aires de Castro, ocorrido em 02 de janeiro de 2016, na Cidade de IgarapéMiri/PA.

Assevera que na data do evento delituoso o paciente estaria em uma festa, que ocorria na casa de show “Alcazar”, momento em que se envolveu em uma confusão com a vítima. Aduz que os seguranças da festa conseguiram conter a confusão, vindo o paciente a deixar o local, em uma motocicleta. Minutos depois a vítima também deixou o local da festa em um mototaxi.

Reporta, ainda, que ao chegar à sua residência a vítima foi abordada por um nacional, que estaria com o rosto coberto com uma camisa, o qual lhe desferiu diversos golpes na cabeça com um pedaço de madeira, evoluindo à óbito. O coato teve a prisão preventiva decretada em 2016, porém só foi efetivamente preso em 25/06/2021, na cidade de Santarém/PA.

Informa que durante a instrução processual estando o paciente preso, foram ouvidas algumas testemunhas de acusação e de defesa, colhendo-se também o interrogatório do coacto.

Comunica que em 02/06/2022, o juízo de piso proferiu sentença pronunciando o requerente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como também manteve sua prisão preventiva alegando a subsistência dos requisitos ensejadores da medida cautelar extrema. Sustenta que a defesa, inconformada, interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 04/06/2022, buscando o provimento para impronunciar o paciente a julgamento pelo Tribunal de júri.

Alega o Advogado impetrante constrangimento ilegal, por ausência de provas quanto a autoria; pede a suspensão da Ação Penal, a revogação da prisão preventiva e expedição do Alvará de Soltura.

Por fim, requer a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID nº 142283925, este magistrado convocado indefe a medida liminar requerida, solicitando informações
a autoridade inquinada coatora com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14328827).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 14642718).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem serem conhecidas
.
Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

1.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.

Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de
ausência de provas da autoria e suspensão da ação penal
alegadas pela defesa do paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Acerca do assunto, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

1) A negativa de autoria deve ser apreciada em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 2) (...). DECISÃO DESFUNDAMENTADA. 3) (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5195151-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2020, DJe de 09/07/2020) (grifei)

Superadas tais questões e,
atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

O impetrante pretende a concessão do writ para que seja revogada a prisão do paciente e expedido o Alvará de Soltura.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (PJE 1º Grau, Proc. nº 0003774-49.2016.814.0022, ID nº 4418347, págs. 12-13):

(...)
Trata-se de representação pela prisão em flagrante postulada pelo Exmo Sr. Delegado de Polícia contra MARCOS DOS SANTOS MORAES por infringir o art. 121, § 2º, IV do CP em razão de homicídio levada a efeito contra Pedro Aires de Castro.

Nos termos do art. 311 do CPP, é possível a representação pela prisão preventiva pela autoridade policial, quando presentes os requisitos e pressupostos.

Com efeito, a imputação que pesa sobre a pessoa autuada é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso do autuado, a preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), tendo em vista, principalmente, o modus operandi e a fuga do distrito da culpa do representado.

É de bom alvitre ressaltar que o representante do Ministério Público opinou favoravelmente (manifestação retro).

No caso vertente, verifica-se que o autuado agiu com crueldade e ousadia com o intuito de ceifar a vida de outra pessoa com golpes e pauladas, como devidamente evidenciados nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas.

Imperioso destacar que a comunidade local de Igarapé-Miri é reiteradamente abalada com crimes dessa espécie, o que causa um terror nos munícipes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça.

Ademais, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista seu modus operandi com violência, especialmente porque o acusado utilizou-se de um pedaço de madeira para aplicar golpes na vítima.

Tal situação, por si só, demonstra que o acusado em liberdade oferecem risco à coletividade, pois demonstra ser pessoa de elevada periculosidade. Assim, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública, porquanto evidenciada a periculosidade, a ousadia, e o intuito criminoso que autorizam reconhecer o periculum libertatis. Além, é claro, como dito, da necessidade da aplicação da lei penal, pois a informação que consta no pedido de prisão preventiva é que o acusado se evadiu do distrito da culpa.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser decretada a custódia cautelar do representado, apontados como autor do delito supra evidenciado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelariam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do autuado. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA DE MARCOS DOS SANTOS MORAES, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e da autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao pacient. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie. (...). 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter sido o crime capitulado no art. 121, parágrafo 2º, IV (emboscada, dificultando a defesa da vítima) do Código Penal, tendo como vítima Pedro Aires de Castro.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito hediondo capitulado como Homicídio Qualificado, que produz reflexos expressivos, posto que a insegurança e a instabilidade social difundem-se, com maior rapidez, por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que,

mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, ao se confrontar com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...). MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023